Tribunal: TJMT
Processo: 1044530-49.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044530-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE COSTA DE SOUSA - CPF: 315.003.906-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL ––AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –- PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE
CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO PROVIDO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
sendo que embora o contrato tenha sido firmado em 2018 todavia, quanto do ajuizamento da ação em 2024 sequer havia inicial o prazo prescricional.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais,

o Autor utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época e realização de compras no comércio local o que é permitido apenas na modalidade de cartão de crédito consignado e não na hipótese de contrato de empréstimo consignado, não havendo, portanto, plausibilidade em suas alegações

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

Não restando demonstrada conduta ilícita do Apelado, não há falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 12044530-49-2024

APELANTE: JOSÉ DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

por
José de Sousa
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante afirma que
o caso versa sobre cartão de crédito com reserva de margem consignada que impõe onerosidade excessiva ao Recorrente
firmado junto ao Apelado sobre o qual
não obteve as informações necessárias quanto as hipóteses de refinanciamento e desconto em folha de pagamento.

Assevera que a conduta da Instituição Financeira é abusiva
e, ademais, continuou disponibilizando saques para o Apelante, fomentando seu consumo desequilibrado.

Afirma que
desconhecia os termos da contratação e está sofrendo descontos em sua folha de pagamento, acrescentando que acreditou que

estava realizando um empréstimo consignado, mas, ao contrário disso, foi induzido a contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito, no qual a taxa de juros é muito mais alta,
e que
não foi informado dos encargos da operação
evidenciando vício de consentimento diante da vulnerabilidade do Apelante.

Sustenta que além de realizar descontos mínimos do histórico de crédito do Apelante, sem abater o saldo devedor, o Apelado realizou o parcelamento automático do saldo, gerando ao Apelante outra dívida gigantesca ante a taxa de juros praticada pela Recorrida, acrescentando que a conduta do Banco afronta as disposições constantes dos artigos art. 6º, IV; art. 39, V e 51, IV e §1º, CDC, possibilitando seja reconhecido vício de consentimento

na forma do art. 46 e 54, § 4°, do CDC.

Sustenta que no caso a ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim na forma como a contratação ocorre sem
esclarecimentos quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária e capitalização de juros.

Verbera que deve ser reconhecido o dever de indenizar o Apelante, tendo em vista que lhe impôs mais de dois anos o pagamento de valor desproporcional ao que é aceito pelo BACEN, assim como entende ser devido o dano moral pleiteado, pretendendo seu arbitramento em montante não inferior a R$ 10.000 (dez mil reais).

Pugna
seja anulada a sentença em razão de não sopesar provas existentes nos Autos
e, subsidiariamente, a sua reforma a fim de converter a operação em empréstimo consignado com aplicação da taxa de mercado.

Nas
contrarrazões

a Instituição Financeira

sustenta ocorrência de
prescrição e decadência
, aduzindo que
a parte recorrente ingressou com a presente demanda apenas em 19/12/2024 e o contrato fora celebrado em 21/03/2016, não resta dúvidas quanto a incidência da decadência
por vício do negócio, uma vez que se passara um período de 04 anos, fato que inviabiliza a análise de mérito da demanda.

Afirma a legalidade da contratação, sustentando que, conforme se verifica através das faturas juntadas aos Autos,
houve a utilização cartão para realização de saques
e compras, este último perfazendo o montante de R$ 3.243,53 (três mil duzentos e quarenta e três reais e cinqüenta e três centavos) e que
o Apelante tinha total ciência da modalidade contratada.

Sustenta que o Apelante efetivou transação eletrônica (TED), mediante apresentação de documentos pessoais, acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Benefício, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e o Termo de Saque, confirmando, com sua aceitação
, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada.

Afirma a inexistência de cobrança indevida
, argumentando que
o Apelante ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado na modalidade adesão, assumiu um compromisso, por livre manifestação de vontade
, de adimplir o acordado, tendo considerado o melhor negócio dentre outros ofertados por instituições financeiras e que por se tratar de um cartão consignado, a parte recorrida realiza, tão somente, o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura.

Assevera a impossibilidade de alterar a operação de crédito para empréstimo consignado, bem como sustenta a ausência do dever de indenizar e, tampouco, há falar em repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADENCIA

Como visto, a Instituição financeira Apelante
alega ter ocorrido prescrição/decadencia ao direito

do Autor
em questionar o contrato em análise, aduzindo que a parte recorrente ingressou com a presente demanda apenas em 19/12/2024 e o contrato fora celebrado em 21/03/2016, e que não resta dúvidas quanto a incidência da prescrião/decadência por vício do negócio, uma vez que se passara um período de 04 anos, fato que inviabiliza a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual,
cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício do Autor.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo quando do ajuizamento da ação em 2024, até porque os descontos estavam ocorrendo na referida data, como mencionado.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-

TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma,
não há falar prescrição de forma que afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante pretende o reconhecimento de nulidade da sentença ao argumento de que as provas não foram devidamente analisadas.

Referida preliminar se confunda com o próprio mérito e será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira,
não

foi devidamente informado acerca da modalidade contratada,
uma vez que
não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito é mais oneroso diante dos encargos praticados pelo Banco
,
pretendendo a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado
, além da condenação da Instituição Financeira ao pagamento por danos materiais e moral e restituição do indébito.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelante sustenta pretendia contratar modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que teria sido levado a erro
ocorrendo vício do consentimento quando da contratação
da qual,
não teria obtido informações adequadas
,
cumpre verificar, acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado além de danos morais e repetição do indébito.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, denominado:
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENRTO”, no qual, consta as taxas e encargos pactuados, cujo documento está assinado pelo Apelante e devidamente acompanhado de seus documentos pessoais e comprovação de endereço ID 322917379.

Consta, também, a fatura do referido cartão comprovando que o Apelante utilizou do mesmo para realização de compras no comércio local ID 322917380 demonstrando que por reiteradas vezes o cartão foi utilizado pelo Apelante.

Encontra-se também comprovado a realização de

TED para a conta do Apelante

no valor de R$ 4.855,90 (quatro mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos) ID 322917381, bem como no valor de R$ 1.000,00 mil reais) ID 322917382.

Dessa forma, embora o Apelante tenha sustentado ausência de informações e falha na prestação do serviço peça Instituição Financeira quando da efetivação do contrato, todavia, não lhe assiste razão
, pois, como visto, o Apelante
anuiu à contratação conforme áudio juntado aos Autos, além disso, o contrato encontra-se redigido de forma clara e em letras maiúsculas de fácil compreensão

qual é a modalidade contratada.

Ademais, o Apelante fez uso do cartão de crédito em diversas oportunidades para realização de transações comerciais, além de saques,
o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado, não havendo plausibilidade quanto a alegação de que desconhecia a natureza do pactuado.

Portanto, o fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta e realizou compras utilizando referido cartão.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

o mesmo

tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade
ou ainda de eventual incapacidade do autor/Apelante ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, conforme dispositivos legais invocados pelo Recorrente,

a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de

o Autor argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, sendo induzido a erro não se demonstra verossímil
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando compras e solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Assim, apesar de o autor sustentar que o débito torna-se oneroso ao mesmo, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que
no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços
, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
,
modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber

não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal
ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No contexto apresentado nos Autos a sentença recorrida encontra-se

embasada nas provas existentes

e em consonância com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça não havendo falar em nulidade do
decisum
por ausência de análise de provas constantes dos Autos.

No mais, uma vez afastada as teses

sustentadas pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada, abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, e vício do consentimento
não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar da beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025